Tribunal: TJSP
Processo: 0004224-70.2015.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Taxas de fiscalização sanitária, fiscalização, funcionamento, alvará e expediente dos exercícios de 2012 a 2014 – Sentença que reconheceu, de ofício, a nulidade da CDA e extinguiu a ação – Inconformismo fazendário improcedente – Nulidade da CDA em decorrência do não preenchimento dos requisitos legais (art. 202, III, do CTN e art. 2o, §5o, III, da Lei no

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Taxas de fiscalização sanitária, fiscalização, funcionamento, alvará e expediente dos exercícios de 2012 a 2014 – Sentença que reconheceu, de ofício, a nulidade da CDA e extinguiu a ação – Inconformismo fazendário improcedente – Nulidade da CDA em decorrência do não preenchimento dos requisitos legais (art. 202, III, do CTN e art. 2o, §5o, III, da Lei no 6.830/1980) – Ausência de indicação do fundamento legal específico – Exercício do contraditório e da ampla defesa prejudicado – Vício que afeta o próprio lançamento e/ou a inscrição – Impossibilidade da substituição da CDA – Nulidade do título executivo extrajudicial reconhecida, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/15 – Prequestionamento – Desnecessidade de enumeração dos dispositivos legais – Aplicação do art.1025 do CPC/15 – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085764
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004224-70.2015.8.26.0352, da Comarca de Miguelópolis, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS, é apelado ASSOCIAÇÃO ARTES
MARC. E LUTAS CONT. EST. LIVRE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004224-70.2015.8.26.0352 -Voto no 31.802
2
Apelação no 0004224-70.2015.8.26.0352
Apelante: Município de Miguelópolis
Apelado : Associação Ares Marc. e Lutas Cont. Est. Livre
Comarca: Miguelópolis 1a Vara
Voto no 31.802
APELAÇÃO Execução Fiscal Taxas de fiscalização sanitária,
fiscalização, funcionamento, alvará e expediente dos exercícios de
2012 a 2014 Sentença que reconheceu, de ofício, a nulidade da
CDA
e
extinguiu
a
ação

Inconformismo
fazendário
improcedente
Nulidade da CDA em decorrência do não
preenchimento dos requisitos legais (art. 202, III, do CTN e art. 2o,
§5o, III, da Lei no 6.830/1980)
Ausência de indicação do
fundamento legal específico Exercício do contraditório e da
ampla defesa prejudicado Vício que afeta o próprio lançamento
e/ou a inscrição Impossibilidade da substituição da CDA
Nulidade do título executivo extrajudicial reconhecida, nos termos
do artigo 485, IV, do CPC/15
Prequestionamento

Desnecessidade de enumeração dos dispositivos legais Aplicação
do art.1025 do CPC/15 Sentença mantida Recurso não provido.
Trata-se
de
apelação
interposta
pelo
Município
de
Miguelópolis da r. sentença de fls.35/39 que julgou extinta a execução fiscal
ajuizada pelo apelante em face de Associação Ares Marc. e Lutas Cont.
Est. Livre, cobrando créditos tributários de taxas de fiscalização sanitária,
fiscalização, funcionamento, alvará e expediente dos exercícios de 2012 a
2014, no valor de R$1.055,55, reconhecendo a nulidade da CDA por ausência
de fundamentação legal, fundada a extinção no artigo 485, IV, do CPC/15.
Nas razões recursais (fls.49/65) sustenta o apelante,
preliminarmente, cabimento do presente recurso ao TJSP, nos termos do art.
34 da LEF. No mérito, alega que a CDA atende a todos os requisitos legais
previstos no art. 2o, §5o e §6o, da LEF e art. 202 do CTN. Menciona
inteligência do princípio da supremacia e indisponibilidade do interesse
público, devido processo legal (art. 5o, inc. LIV, da CF/88), ampla defesa,
contraditório (art. 5o, inc. LV, da CF/88), igualdade substancial (art. 5o, caput,
CF/88) e motivação (art. 93, inc. IX, CF/88. Aduz ausência de intimação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004224-70.2015.8.26.0352 -Voto no 31.802
3
pessoal da Fazenda Pública (arts. 25 e 40 da LEF). Ademais, a execução não
poderia ter sido extinta sem antes possibilitar ao exequente a emenda ou
substituição do título (art. 203 do CNT e Súmula 392 do STJ). Invoca
jurisprudência. Promove prequestionamento. Pede o provimento do recurso
com prosseguimento da execução fiscal.
Não foram apresentadas contrarrazões, vez que a executada
não está representada nos autos.
Isento de preparo, tempestivo e em condições de julgamento,
recebo o recurso de fls.46/65 em seus regulares efeitos.
É o relatório.
O reclamo externado pela Municipalidade não merece guarida,
cabendo manutenção da nulidade da CDA.
De fato, o exame do título executivo revela que tal documento
não preenche os requisitos previstos nos artigos 202, III, do CTN e 2o, §5o,
III, da LEF preconizando que a inscrição da dívida ativa somente gera
presunção de liquidez, certeza e exigibilidade na medida em que contenha
todas as exigências legais, a forma de cálculo da multa, dos juros de mora e
de correção monetária, bem como a fundamentação legal do principal e
acréscimos, mas o título executivo ora em discussão não menciona nenhum
diploma legal.
O Município apenas menciona o CTM (Lei no 2.569/2003)
sem qualquer menção a artigos fazendo apenas alusão genérica, isto é, não
detalhando os fundamentos legais, os acréscimos e a forma de calculá-los.
Ora, os artigos em comento preconizam que a inscrição da
dívida ativa somente gera presunção de liquidez, certeza e exigibilidade na
medida em que contenha todas as exigências legais, a forma de cálculo da
multa, dos juros de mora e de correção monetária, bem como a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004224-70.2015.8.26.0352 -Voto no 31.802
4
fundamentação legal do principal e acréscimos.
Com efeito, no caso, não foram observados pelo exequente os
critérios estabelecidos no inciso III, do § 5o, do artigo 2o, da LEF, que lhe
impõe o dever de fazer constar no título executivo, a origem, a natureza e o
fundamento legal ou contratual da dívida.
A esse respeito o magistério de LEANDRO PAULSEN:
“É imperativo que conste do Termo de Inscrição e,
posteriormente, da CDA, a indicação do dispositivo legal que
fundamenta o débito. Não basta a indicação genérica a tal
ou qual lei. Exige-se a indicação do dispositivo específico, do
artigo em que resta estabelecida a obrigação” (in Direito
Tributário, 11a ed., Porto Alegre, Ed. Livraria do Advogado,
2009, p. 1280).
Nesse diapasão, já se pronunciou o C. STJ:
“Os arts. 202 do CTN e 2o, § 5o da Lei no 6.830/80,
preconizam que a inscrição da dívida ativa somente gera
presunção de liquidez e certeza na medida em que contenha
todas as exigências legais, inclusive, a indicação da natureza
do débito e sua fundamentação legal, bem como forma de
cálculo de juros e de correção monetária. A finalidade dessa
regra de constituição do título é atribuir à CDA a certeza e
liquidez inerentes aos títulos de crédito, o que confere ao
executado
elementos
para
opor
embargos,
obstando
execuções arbitrárias” (AgRg no REsp 971090/PR, 1a Turma,
Rel. Ministro LUIZ FUX, j. 21/10/2008, DJe 13/11/2008). -
destaquei
É cediço que a CDA é um título formal, sendo necessária a
presença dos requisitos do art. 202, do CTN e do art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no
6.830/80, com o intuito de assegurar o direito de ampla defesa ao executado,
cabendo à Fazenda Pública obediência ao princípio da legalidade, conforme
preceitua o art. 37, caput, da CF.
Hugo de Brito Machado contribui para o entendimento da
questão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004224-70.2015.8.26.0352 -Voto no 31.802
5
“A dívida regularmente inscrita goza de presunção de
certeza e liquidez. A certidão de inscrição respectiva tem o
efeito de prova pré-constituída (CTN, art. 204). Essa
presunção, todavia, é relativa, podendo ser elidida por prova
inequívoca a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a quem
aproveite (CTN, art. 204, parágrafo único). A isto equivale
dizer que a dívida ativa regularmente inscrita é líquida e
certa até prova em contrário” (in “Curso de Direito
Tributário”, 30a edição, Editora Malheiros, pág. 260).
E também assim já decidiu o C. STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA.
REQUISITOS ESSENCIAIS. DESOBEDIÊNCIA AOS
DITAMES DO ART. 2.o, § 5o, DA LEI 6.830/80.
PRECARIEDADE PATENTE. RESPEITO AO PRINCÍPIO
DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO TÍTULO. (...). 2. A
CDA, enquanto título que instrumentaliza a execução fiscal,
deve estar revestida de tamanha força executiva que legitime
a afetação do patrimônio do devedor, mas à luz do Princípio
do Devido Processo Legal, proporcionando o enaltecimento
do exercício da ampla defesa quando apoiado na estrita
legalidade.3. Os requisitos legais para a validade da CDA
não possuem cunho formal, mas essencial, visando permitir
a correta identificação, por parte do devedor, do exato objeto
da execução, com todas as suas partes constitutivas
(principal e acessórias), com os respectivos fundamentos
legais, de modo que possa garantir, amplamente, a via de
defesa. 4. É inadmissível o excesso de tolerância por parte do
juízo com relação à ilegalidade do título executivo, eis que o
exequente já goza de tantos privilégios para a execução de
seus créditos, que não pode descumprir os requisitos legais
para a sua cobrança. 5. Recurso não-provido” (STJ

Primeira Turma REsp 807030/RS Rel. Min. José Delgado
j.21/02/2006). grifei
Portanto, para dar efetividade ao princípio constitucional da
ampla defesa, a CDA deve conter a correta identificação do devedor, o exato
objeto da execução, com todas as suas partes constitutivas (principal e
acessória) e com os respectivos fundamentos legais, o que não ocorreu no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004224-70.2015.8.26.0352 -Voto no 31.802
6
caso vertente.
A finalidade da constituição do título é atribuir à CDA a
certeza, liquidez e exigibilidade inerentes aos títulos de crédito, o que confere
ao executado elementos para opor embargos, obstando execuções arbitrárias.
Nesse sentido esta C. 18a Câmara de Direito Público já se
pronunciou a respeito do assunto:
“Apelação. Execução Fiscal. Imposto Predial Urbano, Taxa
de Remoção de Lixo Domiciliar, Taxa de Conservação de
Vias e Logradouros Públicos e Taxa de Expediente dos
exercícios de 2011 a 2014. Sentença que julgou extinta a
execução fiscal, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15, ante
a nulidade da CDA. Insurgência da Municipalidade.
Pretensão à reforma. Desacolhimento. CDA que sequer
explicita a fundamentação legal das exigências principais.
Não preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 2o, §
5o, III, da Lei n. 6.830/80 e no art. 202, III, do CTN.
Inadmissibilidade de emenda ou substituição. Distinção
entre defeito formal da petição inicial, que determina a
intimação do autor para efetivar a sua emenda (art. 321 do
CPC/2015), e vício do título executivo extrajudicial (art. 803,
I, do CPC/2015), que pode implicar em nulidade da
execução e não admite provocação do juízo em favor de uma
das partes, para preservação do princípio da imparcialidade.
Extinção mantida. Recurso não provido.” (Apelação no
0003041-64.2015.8.26.0352, Rel. Des. Ricardo Chimenti,
comarca de Miguelópolis, j. 1o/08/2019).
Consequentemente, a CDA que embasou a presente execução
é nula, porquanto não traz a correta descrição do débito, não havendo como
se cogitar da certeza, liquidez e exigibilidade do crédito executado.
Não é de se olvidar que, em muitos casos, apesar da existência
de vício formal ou material, é possível oportunizar ao exequente que proceda
à substituição da CDA, com emenda dos equívocos apontados (art. 2o, § 8o,
da LEF) (Cf. Esp no 1225978/RJ, Recurso Especial 2010/0226588-5, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004224-70.2015.8.26.0352 -Voto no 31.802
7
Min. Mauro Campbell Marques j. 17/02/11).
Insta consignar que não se trata de equívoco passível de
saneamento, caso em que teria aplicação o contido nos artigos 139, IX e 317,
do CPC/2015, a fim de oportunizar ao exequente sua correção.
Isto porque referido vício afeta o próprio lançamento efetuado,
que terá de ser refeito.
Não se vislumbra, ainda, no caso vertente, vício formal da
petição inicial a ensejar a intimação do exequente para emendá-la (art. 321,
do CPC/2015), mas sim que se trata de eiva no título executivo que
fundamenta a execução, o que conduz inexoravelmente à extinção do feito,
nos termos do art. 803, I, e parágrafo único, do mesmo diploma legal.
Destarte, é de rigor seja afastada a presunção relativa de
liquidez e certeza do título, no que tange ao aspecto formal da CDA, diante
do disposto no art. 204 e seu parágrafo único do CTN, porquanto ausente
pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo.
Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria
impugnada para recorrer aos Tribunais Superiores, é cediço que não se exige
a enumeração dos dispositivos legais.
O novel CPC/2015, em seu art. 1.025, assim dispõe:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda
que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade”.
Diante de tais considerações, é de rigor o reconhecimento da
nulidade do título executivo, ao que leva à extinção da execução fiscal, com
fundamento no art. 485, IV, do CPC/15, ficando mantida a r. decisão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004224-70.2015.8.26.0352 -Voto no 31.802
8
primeiro grau como proferida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

Roberto Martins de Souza
Relator